Tribunal: TJDFT
Processo: 0719887-50.2020.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO DA EXORDIAL. EXTINÇÃO PREMATURA DO PROCESSO. SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. VALIDADE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. O atual código de processo civil contempla expressamente o princípio da primazia do julgamento de mérito da demanda. Nessa acepção, a extinção prematura do processo sem resolução do mérito é medida anômala, que não corrobora com a efetividade da prestação jurisdicional (art. 4.o do CPC).
2. A compreensão que se extrai da regra prevista no art. 2.o, § 2.o, do Decreto-Lei n.o 911/1969 conjugada com a boa-fé objetiva, esta última princípio basilar das relações contratuais, a notificação do devedor nas ações de busca e apreensão de veículo gravado com alienação fiduciária, não é necessário o recebimento da notificação em mãos pelo devedor. É suficiente a comprovação de que a notificação foi expedida em nome do devedor, com aviso de recebimento, para o endereço constante do contrato, independente de o AR indicar: mudou-se ou desconhecido.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.